Tribunal: TJBA
Processo: 8027284-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027284-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA STELA MIRANDA STURARO CARDIM BASTOS e outros

Advogado(s)
:
JEOVALDO DA SILVA ALMEIDA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, JEOVALDO DA SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. DEFEITO EM HIDRÔMETRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas simultaneamente por MARIA STELA MIRANDA STURARO CARDIM BASTOS e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA, contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, que determinou o refaturamento de contas de consumo de água entre 2014 e 2019, rejeitou o pedido de indenização por danos materiais e, após embargos de declaração, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A autora alegou cobranças abusivas decorrentes de falha em hidrômetro antigo e requereu indenização por danos morais e materiais, além do reconhecimento da prescrição das faturas anteriores a 2019. A ré defendeu a regularidade das cobranças, imputando eventual excesso a responsabilidade da usuária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a legalidade das cobranças relativas ao consumo de água entre 2014 e 2019;
(ii) aferir a ocorrência de prescrição das faturas anteriores a 2019;
(iii) apurar a existência de danos morais pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes;
(iv) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A significativa redução no consumo após a troca do hidrômetro demonstra a existência de defeito no equipamento anterior, ensejando a revisão das cobranças, conforme reconhecido pela sentença.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, que impõe responsabilidade objetiva à fornecedora pelos vícios na prestação do serviço, nos termos do art. 14.

A inversão do ônus da prova é devida diante da hipossuficiência da consumidora, cabendo à EMBASA comprovar a regularidade das medições, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de prescrição das faturas anteriores a 2019 não procede, por se tratar de tarifa pública sujeita ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacífico entendimento do STJ.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, fundada em débito reconhecido como indevido, configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso — negativação por mais de três anos, dívida expressiva e condição pessoal da autora —, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00.

A autora permaneceu em mínima sucumbência recursal, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo de água baseada em medição notoriamente desproporcional ao perfil do usuário e não justificada pela concessionária caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando o refaturamento com base na média apurada após substituição do hidrômetro.

A negativação decorrente de débito indevido configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o tempo de negativação, o valor da dívida e as condições pessoais da parte lesada.

A cobrança de tarifa de água e esgoto, por se tratar de preço público, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 205; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1596745/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2017; TJBA, Apelação 8008534-70.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 25.07.2021; TJBA, Apelação 0000187-87.2015.8.05.0221, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 17.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos simultâneos n° 8027284-57.2022.8.05.0001, oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram, simultaneamente,

como Recorrentes e Recorridas,
MARIA STELA MIRANDA STURARO CARDIM BASTOS
e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO AUTOR, NEGANDO PROVIMENTO AO DO RÉU.

09